Tribunal: TJDFT
Processo: 0787582-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENALIDADE DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSOS NÃO CONCOMITANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido, ao argumento de que não há nulidade na instauração de processos administrativos não concomitantes e de que não há decadência no caso concreto.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que, conforme art. 282, §6o do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o órgão de trânsito possuía 360 dias para promover a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, porém a expedição de notificação da instauração do referido processo ocorreu em 31.10.2023. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de decadência para instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a notificação de autuação do processo administrativo para aplicação da penalidade de multa foi expedida em 9.2.2023. Já a notificação de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi expedida em 18.10.2023.
5. Importante repisar que a abertura não simultânea do processo não acarreta prejuízo ao infrator, razão pela qual não justifica sua anulação. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1988190. Ressalte-se que esse fato é incontroverso, pois não há recurso quanto ao assunto.
6. Verifica-se que o argumento exposto no recurso sequer consta da petição inicial, todavia foi acertadamente desenvolvido na sentença vergastada, pois o prazo decadencial disposto no art. 282, §6o, do CTB, constitui matéria de ordem pública.
7. Preliminarmente, há aparente contradição no recurso interposto, pois menciona o prazo de 360 dias para notificação e logo após negrita trecho da lei que detalha o prazo de 180 dias.
8. O prazo de 180 dias (sem defesa prévia) ou 360 dias (com defesa prévia) para notificação de aplicação da penalidade, deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa no caso da sanção de suspensão do direito de dirigir (arts. 256, II e 282, §6o, inc. II, CTB). Na hipótese, nota-se que o processo administrativo referente à multa sequer foi finalizado (ID 74620519, pág. 22), razão pela qual não há incidência do prazo decadencial para instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
9. Embora o processo referente à multa não tenha sido finalizado, foi instaurado procedimento administrativo diverso para a suspensão do direito de dirigir, que se encontra pendente de análise de defesa prévia, de modo que o prazo decadencial quanto a este último procedimento somente se aplica entre a imposição de eventual penalidade e a data da notificação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 256, II e 282, §6o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988190, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 7.4.2025.